Tribunal: TJES
Processo: 5000310-80.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000310-80.2023.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DE MATERIAIS. TEMA 247/STF. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 50%. VEDAÇÃO AO CONFISCO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
REMESSA PREJUDICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação do Auto de Infração nº 38/2016 e da respectiva CDA, ao fundamento de que a fiscalização não deduziu o valor dos materiais empregados na base de cálculo do ISSQN em obra de reforma de escola estadual, além de considerar a multa aplicada como confiscatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN sem a comprovação de que foram produzidos fora do local da obra ou comercializados com incidência de ICMS; e (ii) determinar se a multa punitiva fixada em 50% do valor do tributo possui caráter confiscatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 247 (RE 603.497), reconhece a recepção do art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/1968, permitindo a dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça restringe essa dedução apenas aos materiais produzidos pelo prestador fora do local da obra ou por ele destacadamente comercializados com a incidência de ICMS. 5. Cabe ao contribuinte o ônus de provar a origem e a regularidade das deduções pleiteadas, sob pena de manutenção do lançamento sobre o valor total das medições. 6. A ausência de provas documentais que vinculem os insumos à produção externa ou à tributação prévia por ICMS impede o abatimento pretendido no cálculo do imposto. 7. O Poder Judiciário considera confiscatórias apenas as multas punitivas que ultrapassam o percentual de 100% do valor do tributo devido, conforme entendimento consolidado do STF. 8. A aplicação de multa de 50%, fundamentada em legislação municipal específica, observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade, servindo ao desestímulo do inadimplemento tributário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Remessa prejudicada.
Tese de julgamento
: 1. A dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN na construção civil pressupõe a prova de que foram produzidos fora do local da obra ou comercializados com incidência de ICMS. 2. Não possui natureza confiscatória a multa punitiva aplicada em patamar inferior a 100% do valor do tributo devido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, § 2º; LC 116/2003, art. 7º; Lei Complementar Municipal nº 27/2009, art. 138, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.497 (Tema 247), Rel. Min. Ellen Gracie, j. 18.08.2010; STJ, AgInt no AREsp nº 1.548.130/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.06.2023; STF, ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01.12.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença (também sujeita à remessa necessária) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica , que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(
DER-ES
)
, julgou procedente o pedido autoral declarar a nulidade do Auto de Infração nº 38/2016 e da respectiva CDA nº 612/2017, condenando a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

O apelante sustenta, em suma, que: (i) a interpretação do Tema 247 do STF deve ser restritiva, limitando-se a dedução de materiais da base de cálculo do ISSQN aos casos em que estes são produzidos pelo prestador fora do local da obra com incidência de ICMS; (ii) houve ausência de prova inequívoca e individualizada dos materiais incorporados à obra específica, sendo as notas fiscais apresentadas genéricas e incapazes de vincular os insumos à reconstrução da EEEFM José Leão Nunes; (iii) a multa de 50% possui natureza punitiva e sancionatória, não ostentando caráter confiscatório conforme entendimento das Cortes Superiores que admitem penalidades em patamares de até 100% do valor do tributo.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que (i) a dedução de materiais é imperativo legal previsto no art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 406/68, devidamente recepcionado pela Constituição Federal; (ii) os documentos administrativos do DER-ES gozam de presunção de veracidade e legitimidade, discriminando rigorosamente os valores de materiais e serviços em medições oficiais; (iii) a redução da multa para 20% é necessária ante a ausência de dolo ou fraude, tratando-se de mero inadimplemento decorrente de bloqueio judicial de contas, o que atrai a incidência do princípio da vedação ao confisco.

Na instância originária, o DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES ajuizou ação anulatória de débito fiscal em desfavor do MUNICÍPIO DE CARIACICA, objetivando a desconstituição do lançamento tributário materializado no Auto de Infração nº 38/2016 e na respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 612/2017. A pretensão autoral funda-se na tese de que o Município, ao constituir o crédito tributário de ISSQN sobre obra de construção civil (reforma da EEEFM José Leão Nunes), deixou de observar a dedução legalmente prevista dos materiais empregados na obra (
“
a fiscalização tomou como base de cálculo para o lançamento do imposto o valor cheio das medições consideradas, deixando de excluir da base de cálculo o valor dos materiais empregados
”
- evento 19001173, pág. 06), além de ter aplicado multa em patamar alegadamente confiscatório

(
“a baliza para aferir o efeito confiscatório da multa aplicada é aquela relativa às multas moratórias (20%), em que a sanção deve servir como um desestímulo ao inadimplemento, e não aquelas aplicáveis às multas punitivas (100%), pois não se tem aqui campo material para a sua aplicação”
– evento 19001173, pág. 16).

Registra-se, de início, que o Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 247), nos autos do RE nº 603.497, de relatoria da E. Ministra Ellen Gracie, em 18/08/2010, concluiu, primeiramente, pela
"possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil",

in verbis
:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS GASTOS COM MATERIAIS EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, b, DO DECRETO-LEI 406/1968 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A hipótese dos autos versa sobre a constitucionalidade da incidência do ISS sobre materiais empregados na construção civil. O acórdão assim decidiu: "TRIBUTÁRIO – ISS – CONSTRUÇÃO CIVIL – BASE DE CÁLCULO – MATERIAL EMPREGADO – DEDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço total do serviço, de maneira que, na hipótese de construção civil, não pode haver a subtração do material empregado para efeito de definição da base de cálculo. Precedentes de Corte. Agravo regimental improvido." 2.
Este Tribunal, no julgamento do RE 603.497, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria para que os efeitos do art. 543-B do CPC possam ser aplicados. Esta Corte firmou o entendimento no sentido da possibilidade da dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil
. Cito os seguintes julgados: RE 262.598, red. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 27.09.2007; RE 362.666-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 27.03.2008; RE 239.360-AgR, rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 31.07.2008; RE 438.166-AgR, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 28.04.2006; AI 619.095-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 17.08.2007; RE 214.414-AgR, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 29.11.2002; AI 675.163, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.09.2007; RE 575.684, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 15.09.2009; AI 720.338, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 25.02.2009; RE 602.618, rel. Min. Celso de Mello, DJe 15.09.2009. O acórdão recorrido divergiu desse entendimento. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário. Restabeleço os ônus fixados na sentença. Julgo prejudicado o pedido de ingresso como amicus curiae formulado pela Confederação Nacional dos Municípios – CNM (Petição STF 42.520/2010 – fls. 524-541), bem como o recurso interposto pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF (fls. 505-521), em face da presente decisão. (
STF,
RE 603.497/MG
, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe-172 de 16.09.2010)

Posteriormente,
“o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o referido RE, em que assentou que o art. 9º, § 2º, "a", do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional. Também concluiu que a exegese do STJ sobre o aludido artigo legal, verbis, ‘é restritiva, mas não se mostra ofensiva à Constituição da República’ (RE 603.497/MG, AgR-segundo, Relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, publicado em 13-08-2020)”
(AgInt no AREsp n. 1.620.140/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Nesse contexto, seguindo
“a novel orientação da Suprema Corte, prevaleceu na Primeira Seção deste Tribunal Superior a tese de que a dedutibilidade da base de cálculo do ISSQN não abrange os materiais que são produzidos no local da prestação de serviços ou adquiridos de terceiros e empregados na construção civil. Precedentes: REsp 1.916.376/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 18/4/2023; AgInt no AREsp 1.620.140/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 1º/10/2020; AgInt no AREsp 1.892.536/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021”
(AgInt no AREsp n. 1.548.130/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

De acordo com o STJ, é possível a dedução dos materiais empregados quando produzidos fora do local da obra e destacadamente comercializados com a incidência do ICMS, i
n verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ISS. BASE DE CÁLCULO. SERVIÇO DE CONCRETAGEM. DEDUÇÃO DOS MATERIAS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A valoração jurídica diversa, calcada nos fatos da causa, dada pelo magistrado à atividade empresarial da contribuinte não caracteriza decisão surpresa que justifique a anulação do julgado. 2.
Esta Corte Superior há muito consolidou o entendimento de que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço de construção civil contratado, não sendo possível deduzir os materiais empregados, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS. Precedentes.
3.
O Supremo Tribunal Federal, ao proferir o primeiro julgamento do RE 603.497/MG (Tema 247 do STF), em 31/08/2010 (DJ 16/09/2010), decidiu reformar acórdão do STJ com fundamento no entendimento do Pretório Excelso sobre a "possibilidade de dedução da base de cálculo do ISS dos materiais empregados na construção civil".
4.
A partir desse momento, esta Corte Superior, buscando alinhar a sua jurisprudência à referida decisão da Suprema Corte, começou a decidir naquele mesmo sentido
, como se observa, a título de exemplo, no AgRg nos EAREsp n. 113.482/SC, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 27/2/2013, DJe de 12/3/2013. 5.
Entretanto, mais recentemente, em 03/07/2020 (publicação da ata de julgamento em 13/07/2020), nos mesmos autos do RE 603.497/MG, o STF deu parcial provimento a agravo interno para, reafirmando a tese de recepção do art. 9º, § 2º, do DL n. 406/1968 pela Constituição de 1988, assentar que a aplicação dessa tese naquele caso concreto não ensejou reforma do acórdão do STJ, ficando evidenciada, no referido julgamento, a intenção do Pretório Excelso de preservar a orientação jurisprudencial que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou no âmbito infraconstitucional acerca da impossibilidade de dedução dos materiais empregados da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil.
6.
Diante desse último pronunciamento da Suprema Corte no julgamento do seu Tema 247, há de voltar a ser prestigiada a vetusta jurisprudência do STJ sobre o tema.
7. Hipótese em que a parte autora nem sequer alegou, muito menos comprovou, que comercializou de forma apartada os materiais empregados nos serviços de concretagem e submeteu o valor deles à tributação pelo ICMS, de modo que não faz jus à pretendida dedução da base de cálculo de ISS. 8. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.916.376/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 18/4/2023.)

Tal posição foi recentemente reafirmada pela Primeira Seção do STJ, quanto se consignou que:
"
Ambas as Turmas de Direito Público firmaram o entendimento no sentido da impossibilidade de dedução dos materiais empregados na obra da base de cálculo do ISS incidente sobre serviço de construção civil, salvo se produzidos pelo prestador fora do local da obra ou por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS.”
(AgInt nos EAREsp n. 2.486.358/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

No caso, observa-se que o apelado não coligiu aos autos prova de que os materiais utilizados na obra da EEEFM José Leão Nunes foram produzidos externamente ou que sofreram a incidência de ICMS de forma apartada.

Pontua-se que, na decisão saneadora, foi atribuído
“
ao requerente fazer prova de seu direito, cabendo ao requerido cooperar fornecendo subsídios necessários para apuração dos valores”
(evento 19001621), porém, o requerente limitou-se a
“informar que não deseja produzir outras provas além daquelas já constantes nos autos”
(evento 19001621).

Veja-se que, mesmo na seara administrativa, ficou registrado que a
“requerente não faz prova nos autos, não apresenta a origem das deduções aplicadas que gerou a base de cálculo apurada”,
com destaque de que lhe caberia
“apresentar provas da correta dedução dos materiais utilizados na obra, para identificar a devida base de cálculo para apuração do ISSQN”
(evento 19001614, pág. 54; evento 19001605, pág. 06).

O termo de fiscalização consignou que a autuada efetuou recolhimento do ISSQN utilizando base de cálculo menor que a devida (evento 19001588, pág. 04-6, ao evento 19001595, pág. 01-3). Constam dos autos as notas fiscais relativas às medições 15 à 45 do contrato de empreitada para serviços de obra de reconstrução da citada escola, objeto da autuação, sem qualquer indício (repito) de inclusão na base de cálculo de eventuais materiais produzidos pelo prestador fora do local da obra ou por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS, cuja prova cabia ao requerente.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da penalidade aplicada, enfrentado pela sentença atacada no caso de eventual superação da tese principal (nulidade da base de cálculo), também não identifico o apontado caráter confiscatório.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que multas punitivas aplicadas em patamar de até 100% (cem por cento) do valor do tributo não violam o princípio do não-confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal. Sobre o tema:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1058987 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL. MULTA. TENTATIVA NOVA REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STF, em diversos precedentes, já estabeleceu que o arbitramento da multa não pode superar o percentual de 100% do valor do tributo devido, sob pena de violar o princípio da não-confiscação.
2. Seguindo o posicionamento da Corte Suprema, este Tribunal entende que somente há ofensa ao princípio do não confisco quando a penalidade aplicada ultrapassa em 100% (cem por cento) o valor do tributo devido, o que não ocorre no caso dos autos, onde a multa foi reduzida para este patamar na instância de origem.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024151529286, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/07/2019, Data da Publicação no Diário: 15/08/2019)

Nesse mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÕES CÍVEIS – PRELIMINAR – NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA – ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §3º, INCISO II DO CPC – ANÁLISE DO MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE EXTIRPAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA – AUTOS DE INFRAÇÃO – RECOLHIMENTO DE ISSQN A MENOR – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO CONTRIBUINTE E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADOS. (...) Mérito: Em que pese a alegação de caráter confiscatório das multas, não assiste razão a empresa contribuinte, porquanto são confiscatórias as multas moratórias e punitivas estipuladas em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido e, in casu, elas foram arbitradas em percentual menor. (...). (Apelação cível e remessa necessária nº 0003773-75.2019.8.08.0006, 2ª Câmara Cível, desta relatoria, julgado em 30/01/2024).

A multa de 50% encontra amparo na legalidade (art. 138, inciso I, da Lei Complementar Municipal nº 27/2009, que trata do descumprimento da obrigação tributária principal, instituída pela legislação do ISSQN – evento 19001588,pág. 02) e na proporcionalidade, servindo ao seu propósito de desestimular o inadimplemento e a infração à legislação tributária municipal.

Assim, evidencia-se a improcedência do pedido autoral, sendo que, por consequência, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, que devem ser arcados integralmente pelo autor.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais e mantendo hígido o lançamento tributário em todos os seus termos, inclusive quanto ao percentual da multa punitiva, com inversão dos ônus sucumbenciais. Por conseguinte, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.